Tribunal: TCU
Processo: 010.475/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e rejeitou embargos declaração anteriormente opostos em face deliberação proferida nos autos de prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em face do Acórdão 70/2022-TCU-Plenário , o qual conheceu e rejeitou embargos declaração por ele opostos em face do Acórdão 2442/2021-TCU-Plenário , proferido nos autos deste processo de Prestação de Contas do Senac - Administração Nacional, referente ao exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. alertar ao embargante de que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU, em caso de oposição de novos embargos esses poderão vir a ser considerados por este Tribunal como meramente protelatórios, e, assim, serem recebidos como mera petição, sem prejuízo de esta Corte, no exame desse novo expediente, também entender pela aplicação de sanção prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, na linha dos precedentes Acórdãos 593/2017, 1.687/2020, 2.001/2020 e 1764/2021, todos do Plenário; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante.